Tribunal: STF
Processo: ARE 1489631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 317/2010. TETO PARA PAGAMENTO VIA RPV. VALOR DO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 26/2023. FIXAÇÃO DO QUANTUM ATUALIZADO E ADEQUADO NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. FRACIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NÃO VERIFICADO. CRÉDITOS INDIVIDUAIS DE CADA EXEQUENTE. PRECEDENTES DO TJCE E DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÉNCIA. OMISSÃO DO DECISUM NA FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEREM REVISTOS A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS, EX OFFICIO, EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR RECONHECIDO NA SENTENÇA.



    01. O cerne da questão controvertida consiste em analisar se acertada a decisão a quo que extinguiu o cumprimento de sentença e homologou como devido pelo Município de Cedro, à parte autora, o valor de R$ 76.184,32 (setenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos).



    02.Com efeito, a legislação do Município de Cedro define, por meio da Lei n? 317/2010, art. 1º, 81? (pgs. 268/269), como o teto para o pagamento via RPV o mesmo quantum posto pelo texto constitucional, qual seja, o valor do maior benefício do RGPS. 



    03. Feitas tais considerações, volta-se o olhar aos autos da presente querela, oportunidade na qual se verifica que o magistrado de piso condenou o Município de Cedro no pagamento a todos os réus, com exceção de Cláudia Ferreira Alencar, Fridtjof Chrysostomus Dantas Alves e Francisca Carlos Batista Macedo, do valor de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo este justamente o quantum considerado como o valor do maior benefício do RGPS. De fato, à luz da Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023, este é o valor atualizado e adequado a ser aplicado no caso concreto.



    04. Ademais, denota-se que não merece prosperar o argumento suscitado pela edilidade apelante no que diz respeito a suposto excesso de execução, uma vez que os valores determinados no dispositivo sentencial estão em consonância com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e não correspondem, como alegado pela recorrente, a R$ 85.752,41 (oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).



    05. Em relação à alegação de suposto fracionamento da expedição do precatório, prática na qual há um adiantamento do valor executado via RPV, sendo o restante complementado por meio de precatório, que é vedada pela Carta Magna de 1988, tem-se que não é possível constatar tal fato na controvérsia em deslinde. Isso ocorre porque o que há, em verdade, são créditos individuais relativos ao quantum debeatur do Município de Cedro para com cada um dos exequentes, de modo que, como dito acima, o valor de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), obedece ao teto das obrigações de pequeno valor. Precedentes do TJCE e do STJ.



    06. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, tem-se que o juízo primevo não determinou os honorários de sucumbência, sendo o decisum omisso quanto a este ponto, uma vez que o dispositivo sentencial limitou-se a fazer referência aos instrumentos contratuais acostados pela parte autora às pgs. 359/366, os quais estabeleceram os honorários contratuais em 2096 (vinte por cento).



    07. Nesse caminhar, estando-se perante matéria de ordem pública, conforme posicionamento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta ínclita 1º Cámara de Direito Püblico do Tribunal de Justica do Estado do Ceará, é medida que se impõe a fixação, de ofício, dos honorários de sucumbência em favor da parte autora, tendo em vista que os mesmos podem ser revistos a qualquer momento processual e, inclusive, ex officio. Precedentes do TJCE.



    08. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, com vistas a manter incólume a sentença ora vergastada em todos os seus termos. Em relação aos honorários sucumbenciais, fixo estes, ex officio, em 15% (quinze por cento) sobre o valor reconhecido na sentença como devido pelo município, em favor da parte autora, nos moldes do art.85, 84º, |, e 83º, |, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente